Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 5.567,43 (cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarente e três centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu unidade habitacional junto ao programa minha casa minha vida. Relata que, por força de lei distrital, os adquirentes de imóveis por esse programa estariam isentos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Não obstante, a recorrida, teria, indevidamente, efetuado a cobrança do citado tributo, no total de R$ 5.567,43 - cujo valor foi pago de forma parcelada (ID 47564962).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "em regra, a lei que concede isenção tributária não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência, nos termos do art. 105 do CTN. Como o contrato foi firmado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.466/2019, inviável a aplicação retroativa, pois o caso não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no art. 106 do CTN. Além disso, é de conhecimento geral que o pagamento do ITBI deve ser suportado pelo comprador do bem imóvel, tendo a ré comprovado o pagamento das despesas relativas ao contrato em questão, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos. O consumidor não demonstrou que foi induzido a erro pela requerida. E o contrato assinado pelo consumidor é claro quanto às obrigações das partes".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que as razões de decidir da sentença, ora mencionadas no item n. 4 deste acórdão, estariam equivocadas. Isso porque o Decreto no 27.576/2006 concede isenção do pagamento do ITBI para beneficiários de Programas Habitacionais destinados a famílias de baixa renda de cunho social desde 2006. Argumenta que, conquanto a isenção tenha previsão na Lei Distrital n. 6.466/2019, tal benefício é anterior ao contrato, uma vez que já se encontrava vigente o citado decreto. Quanto aos danos morais, alega que são "in re ipsa", porquanto independem da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. Contrarrazões ao ID 47567989.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 48141613, defiro ao recorrente o benefício em questão, visto que demonstrada a alegada hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital no 3.830, de 14.03.2006. Anteriormente à vigência da Lei Distrital n. 6.466, de 27.12.2019, as isenções de que tratam o presente feito encontravam-se previstas no artigo 4o da referida Lei n. 3.830/2006. O citado Decreto n. 27.576, de 28.12.2006, em expressa remissão ao artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, estabelece, em seu artigo 3o, inciso II, que são isentos do imposto as transmissões de habitações populares.
10. Quanto à Lei n. 6.466/2019, esta revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que, à data da celebração do negócio jurídico (28.02.2019 - ID 47564961 - Pág. 4), o recorrente faria jus à isenção tributária, pelo que entendo, na hipótese, tratou-se de mera continuidade típico normativa, na medida em que houve transposição da isenção de um diploma legal para outro. Assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (artigos 6, III e 14, ambos do CDC).
11. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, não é crível que a recorrida desconhecesse a legislação que rege a matéria, pois atua no ramo da incorporação imobiliária, de modo que não há falar em engano justificável. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022).
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso dos autos, a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e simples descumprimento contratual, de modo que restou evidenciada a conduta da recorrida não provocou abalo à personalidade, honra e fama do recorrente. Precedente: (Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022).
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 11.134,86 (onze mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), devendo a correção monetária, pelo INPC, observar as datas de pagamento de cada parcela contidas no documento de ID 47564962. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.